Tribunal: TJMT
Processo: 1024719-12.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024719-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERSANDY CRISTINA RODRIGUES GREGORIO - CPF: 024.687.681-67 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGADO), MARLY DO CARMO SANTOS REGNIER - CPF: 853.198.131-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO - CPF: 854.728.911-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO - CPF: 854.728.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento na suposta existência de omissões no acórdão que reconheceu o excesso de execução quanto ao valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no proveito econômico obtido pelos executados excluídos da lide. O embargante sustenta que o julgado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes para a resolução da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão impugnado apreciou expressamente a matéria objeto do recurso, com enfrentamento suficiente e fundamentado de todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à definição do proveito econômico proporcional às cotas dos executados excluídos da execução.

5.

A decisão embargada reconheceu que os honorários advocatícios devem incidir sobre 2/5 do valor total da execução (R$ 2.997.685,89), correspondente à cota dos executados excluídos, fixando o montante em R$ 119.907,43.

6.

A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a decisão embargada estiver devidamente fundamentada e não apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

3.

A fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido por executado excluído da execução deve observar a proporção de sua cota na dívida originalmente executada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO
opôs Embargos de Declaração em id. 285501893, alegando a existência de omissões no acórdão de id. 283985380, o qual proveu em parte o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada.

O Agravante alega que a decisão proferida não apreciou matéria expressamente suscitada, relativa à inépcia da impugnação por ausência dos requisitos legais exigidos nos §§ 4º e 5º do artigo 525 do Código de Processo Civil, e que tal omissão comprometeu o contraditório e inviabilizou o conhecimento do agravo de instrumento interposto.

Aponta que a parte Embargada não apresentou planilha de cálculo nem indicou o valor que entende devido quando alegou excesso de execução, o que ensejaria a rejeição liminar da impugnação conforme determinação legal expressa, consoante a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais.

Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em nova omissão ao não se pronunciar sobre a inexistência de solidariedade entre os réus do processo originário, especificamente no que se refere à exclusão da Sra. Valéria e do Sr. Osmar do polo passivo da execução.

Afirma que ambos foram excluídos da demanda por não serem signatários do título executivo extrajudicial, motivo pelo qual não poderiam ser considerados solidários com os demais devedores.

Aduz, ainda, que a solidariedade não pode ser presumida, devendo decorrer de disposição legal ou contratual, inexistente no caso concreto, e que, diante da ausência de vínculo jurídico-obrigacional dos excluídos com a dívida exequenda, qualquer divisão proporcional do valor da condenação para fins de fixação de honorários se mostra indevida.

Pontua que o proveito econômico deve corresponder ao valor integral da dívida que indevidamente lhes foi imputada.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando os vícios apontados e, consequentemente, que seja desprovido o Agravo de Instrumento inicialmente interposto.

Contraminuta acostada em id. 288867380.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). O Cumprimento de Sentença de origem é embasado em sentença prolatada na Execução n. 0329894-33.2013.8.09.0044, que tramita perante a 2ª Vara Cível de Formosa/GO.

Naqueles autos, o Juízo competente acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada julgando extinto “o processo, sem resolução do mérito, em relação Valéria Vilela Parente Carrijo e Osmar Alves Carrijo Júnior, nos termos do artigo 485, VI do CPC, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda” (id. 92086735 – pág. 26 – processo de primeiro grau).

Posteriormente, houve a fixação de honorários sucumbenciais (objeto do Cumprimento de Sentença) em relação à decisão supracitada, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos excipientes (id. 92086735 – pág. 35 - origem), tendo a sentença já transitada em julgado (id. 92086735 – pág. 40 – autos de primeiro grau).

Pontua-se que não cabe, nesse momento, a discussão acerca da possibilidade ou não do arbitramento dos honorários sucumbenciais executados, ou mesmo a forma em que foram fixados, uma vez que tais questões já estão abarcadas pela coisa julgada, devendo ser analisado tão somente a alegação de excesso na execução.

O proveito econômico pode ser considerado uma estimativa do que se está efetivamente buscando com o ajuizamento da ação, em termos financeiros.

Logo, pode ser entendido como um resultado positivo ou um ganho, que pode se manifestar de forma direta, quando há o recebimento efetivo de uma quantia em dinheiro, ou de forma indireta, quando o réu é vitorioso e se livra da obrigação de pagar valores que estavam sendo indevidamente cobrados, ou seja, aquilo que a parte autora não conseguiu obter.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.231.216/SP), em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo determinada parte, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada considerando o potencial impacto negativo que o processo executivo poderia causar no patrimônio do executado, caso a ação judicial tivesse prosseguido regularmente.

Conforme pontuado em sede de antecipação de tutela (id. 237945185), a execução inicial tinha como valor perseguido R$ 2.997.685,89 (dois milhões novecentos noventa sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em face de 05 executados.

Portanto, na hipótese, o proveito econômico não reflete ao valor total da execução, mas, sim, à quantia que foi executada indevidamente dos Executados ilegítimos, excluída a cota parte dos demais devedores, posto que exigível em ação de regresso (artigo 283 do Código Civil).

Em outras palavras, o valor do proveito econômico deve refletir o montante da dívida cobrada indevidamente relativo à cota parte de Valéria Vilela Parente Carrijo e Osmar Alves Carrijo Júnior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DEMANDADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR VÍCIO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada e fixados os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico auferido, este deve corresponder a totalidade dos pedidos pleiteados pela autora, dividido pelo número de demandados, levando-se em consideração precedentes em situações análogas.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10211782320168110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023). (Destaquei).

Não obstante, ainda que se reconheça que há excesso na execução, pois fixada sobre o valor total da dívida originária, há que se constatar que o cálculo apresentado pela Agravante também está equivocado e não reflete o título executivo.

Levando-se em conta o valor da dívida inicialmente executada (R$ 2.997.685,89) e as considerações mencionadas, o proveito econômico se refere a 2/5 (dois quintos) desse valor (que resulta em R$ 1.199.074,356), pois diz respeito às cotas partes de Valéria Vilela Parente Carrijo e Osmar Alves Carrijo Júnior, e os 10% devem incidir sobre a quantia resultante,
totalizando R$ 119.907,43 (cento e dezenove mil novecentos e sete reais e quarenta e três centavos).

Dessa forma, a decisão recorrida comporta reforma para que seja reconhecido que o débito exequendo perfaz R$ 119.907,43 (cento e dezenove mil novecentos e sete reais e quarenta e três centavos). (...) - sic – id. 283985380.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025